Tribunal: TJMT
Processo: 1024947-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024947-29.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MEDBARRA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 04.115.284/0001-12 (EMBARGANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (APELADO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA - CPF: 103.244.777-08 (ADVOGADO), ALAN SAMPAIO CAMPOS - CPF: 047.814.177-79 (ADVOGADO), DAIANA ANDRADE BASTOS - CPF: 090.919.617-67 (ADVOGADO), MEDBARRA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 04.115.284/0001-12 (EMBARGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (EMBARGANTE), ALAN SAMPAIO CAMPOS - CPF: 047.814.177-79 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA - CPF: 103.244.777-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CLÁUSULA TAKE-OR-PAY. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPPRESSIO. ÔNUS DA PROVA. TUTELA INIBITÓRIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações, reconheceu a inexigibilidade de cobrança fundada em cláusula de consumo mínimo (take-or-pay), por ausência de prova da disponibilização do serviço, e manteve tutela inibitória. A Embargante sustenta omissão quanto à análise de dispositivos legais e à alegada exigência indevida de prova de entrega física, além de nulidades relacionadas à tutela inibitória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao (i) apreciar a validade e aplicação concreta da cláusula take-or-pay; (ii) examinar a distribuição do ônus probatório; (iii) manter tutela inibitória supostamente ultra petita; e (iv) afastar a tese de exercício regular de direito à luz do art. 188 do CC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao consignar que a validade abstrata da cláusula
take-or-pay
não dispensa a comprovação de sua execução concreta, exigindo prova da efetiva disponibilização do serviço contratado, ônus do qual a fornecedora não se desincumbiu.

4. A conclusão acerca da insuficiência de boletos e faturas unilaterais como meio de prova constitui matéria de valoração probatória, insuscetível de rediscussão em embargos de declaração.

5. A aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, com reconhecimento da
suppressio
e do
venire contra factum proprium
, afasta, por incompatibilidade lógica, a alegação de exercício regular de direito, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os dispositivos invocados.

6. A tutela inibitória foi expressamente fixada na sentença e devolvida ao Tribunal por meio de recurso, inexistindo julgamento ultra petita ou decisão surpresa, tendo o acórdão enfrentado a matéria com fundamento no art. 497 do CPC.

7. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se que os embargos visam à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita, sem prejuízo do reconhecimento do prequestionamento ficto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova ou da justiça da decisão, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A exigência de prova da disponibilização do serviço, em contratos com cláusula
take-or-pay
, decorre da distribuição do ônus probatório e não configura exigência de entrega física.

3. A manutenção de tutela inibitória fixada na sentença e impugnada por recurso não caracteriza decisão surpresa nem julgamento ultra petita.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (ID 353122884), que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo hígida a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A Embargante, em suas razões (ID 355411880), sustenta que o acórdão padece de omissões. Alega, em síntese: a) omissão quanto à violação dos arts. 9o e 10 do CPC, argumentando que a imposição de tutela inibitória para o futuro configurou decisão surpresa; b) omissão quanto à violação ao art. 5o, XXXV e LIV, da CF, pois a tutela inibitória a impediria de exercer direitos de crédito futuros; c) omissão quanto à análise do art. 188, I, e arts. 421 e 422 do CC, defendendo o exercício regular de direito pautado no
pacta sunt servanda
; d) omissão quanto à natureza da obrigação
take-or-pay
e distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), sustentando que o acórdão exigiu prova de entrega física, o que desnatura o instituto; e e) omissão quanto ao julgamento
ultra petita
(arts. 141 e 492 do CPC). Requer o provimento com efeitos infringentes e o prequestionamento explícito da matéria.

Devidamente intimada, a Embargada,
MEDBARRA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
, apresentou contrarrazões (ID 356210376). Rechaçou as alegações da Embargante, afirmando tratar-se de nítida tentativa de rediscussão do mérito de matéria já clara e fundamentadamente decidida no aresto. Pugnou pela rejeição dos aclaratórios e pela condenação da Embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A Embargante, sustenta que o aresto foi omisso em quatro frentes principais. Essa argumentação se desenvolve a partir da premissa de que o Tribunal não teria debatido especificamente a letra da lei invocada (arts. 9o, 10, 141, 373, 492 do CPC e 188 do CC) e teria "subvertido" o instituto do
take-or-pay
ao supostamente exigir prova de entrega física.

Nesse contexto, a questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se o acórdão embargado (ID 353122884) incorreu em vícios de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao analisar a inexigibilidade da cobrança da cláusula de consumo mínimo (
take-or-pay
) e a manutenção da tutela inibitória, ou se, ao revés, a pretensão da Embargante traduz mero inconformismo com a justiça da decisão, buscando a rediscussão do mérito por via inadequada.

Inobstante as alegações, observa-se que o acórdão ora embargado, ao julgar as apelações, fundamentou sua decisão na compreensão de que "
a validade abstrata da cláusula (take-or-pay) não dispensa a análise de sua aplicação concreta
".

Esse entendimento partiu da premissa de que a cobrança de consumo mínimo exige a contraprestação probatória da disponibilização do serviço, tendo o Colegiado constatado que "
a Fornecedora requerida não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (...) os documentos juntados são meras faturas e boletos unilaterais, desacompanhados de relatórios técnicos de medição, comprovantes de capacidade de tancagem disponível
".

Ademais, aplicou ao caso concreto a interpretação sistemática fundada na boa-fé objetiva, concluindo que "Tal comportamento reiterado gerou na contratante legítima expectativa de que a cobrança seria realizada apenas com base no consumo efetivo, caracterizando hipótese de
suppressio
".

O acórdão não exigiu prova de entrega física, mas sim prova fática da disponibilização do "take" garantido, que é exatamente a essência da cláusula take-or-pay. A valoração de que os boletos unilaterais não comprovam essa disponibilização é matéria de livre convencimento motivado, insindicável via embargos.

A Embargante questiona que não teve oportunidade de se manifestar sobre a tutela inibitória e que esta seria
ultra petita
e inconstitucional. Reexaminando os elementos dos autos, verifica-se que a tutela inibitória constou expressamente do dispositivo da sentença de primeiro grau. A Embargante, inclusive, interpôs Apelação Adesiva contra a referida sentença.

Destarte, o tema foi devolvido ao Tribunal, debatido nas razões recursais e nas contrarrazões. O acórdão enfrentou a matéria no tópico
"Da alegação de julgamento ultra petita"
, justificando-a no art. 497 do CPC.

Inexiste omissão.

Não há decisão surpresa em grau recursal quando o Tribunal mantém um comando já fixado na sentença, que foi alvo expresso de recurso pela própria parte. O acesso à justiça não blinda a parte contra ordens de abstenção de atos ilícitos futuros consubstanciados na mesma matriz fática já rechaçada.

A Embargante afirma que não foi analisado o art. 188, I, do CC. Contudo, o acórdão aplicou, fundamentadamente, a regra do art. 422 do CC (boa-fé objetiva), reconhecendo a ocorrência de
suppressio
e
venire contra factum proprium
.

Ao reconhecer a conduta abusiva, o Tribunal, por incompatibilidade lógica e jurídica, afasta a tese de "exercício regular de direito" e de intangibilidade absoluta do contrato. Lembrando que o juiz não está obrigado a rebater artigo por artigo quando a tese adotada esvazia, por si só, a tese defensiva. Inexiste omissão.

Como se observa, o v. acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado de forma clara e fundamentadamente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, rejeitando as teses da Embargante pela incompatibilidade lógica com os fundamentos adotados (ausência de prova da disponibilização do serviço e violação à boa-fé objetiva por
suppressio
).

A oposição de embargos para rediscutir a valoração da prova - se boletos provam ou não a disponibilização do gás, ou a aplicação de institutos jurídicos
suppressio
vs
pacta sunt servanda
, desvirtua a finalidade do recurso. Contudo, em respeito ao amplo e completo acesso à Justiça, o mero manejo do recurso atrai a ficção legal do prequestionamento, imunizando a Embargante da multa pretendida pela parte adversa.

Dessa forma, não se afigura situação de imposição da multa disposta no artigo 1.026, §2o, do CPC, contudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente de tentar rediscutir o mérito, poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no referido artigo.

Ficam, por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, dados por prequestionados os dispositivos legais constitucionais e infraconstitucionais invocados pela Embargante (arts. 9o, 10, 141, 373, I e 492 do CPC; arts. 188, I, 421 e 422 do CC; art. 5o, XXXV e LIV da CF).

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026